Tribunal: TJMT
Processo: 1015307-12.2024.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015307-12.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 08.876.929/0001-90 (APELANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA PURGADA - PROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - PRAZO DA CONTESTAÇÃO NÃO DECORRIDO - NULIDADE VERIFICADA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. É prematuro o julgamento da ação de busca e apreensão após purgada a mora e antes do escoamento do prazo para apresentação de resposta do réu, porquanto o pagamento da integralidade da dívida
e de apresentar resposta, não são faculdades excludentes entre si.

2.
Configura-se o cerceamento de defesa quando há a ocorrência de qualquer ato que impeça uma das partes a se defender
da forma legal permitida, o que gera a nulidade do ato que ensejou o obstáculo e dos demais que se
seguirem.

3
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LIDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
contra a sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
que julgou procedentes os pedidos da ação para:

a) Declarar a consumação da purgação da mora contratual, realizada pelo devedor/requerido;

b) Determinar a restituição do veículo, no prazo de 05 dias;

c) Condenar a requerida ao pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Em suas razões recursais, o recorrente alega o cerceamento de defesa, pois lhe retirou o direito de contestar a demanda, na medida em que antes de vencido o prazo para contestação em 06/09/2024, o magistrado proferiu a sentença em 29/08/2024.

Assevera que lhe foi retirado o direito de refutar a cobrança do valor indicado na ação de busca e apreensão a título de parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento de veículo.

Sustenta que muito embora tenha purgado a mora, indicou no ato que no prazo para contestação requereria a condenação do apelado, na repetição do indébito, em dobro.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa.

Contrarrazões apresentada no Id. 249865195 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
B
ANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em face de
LIDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
,

aduzindo, em síntese, que:

“O Autor celebrou com o(a) Ré(u) o “Contrato de Financiamento”
n.º
0188613151(doc. anexo), em que dá como garantia, por meio de alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei 911/69, com a redação da Lei n.º 13.043/14, o bem abaixo descrito:

Marca / Modelo: VOLKSWAGEN CAMINHAO 13.190

Cor: BRANCO - Ano / Modelo: 2019/2020

Placa: QCV2J12 - Chassi: 9536E7232LR019706

Deste crédito, o Ré(u) se comprometeu a pagar 60 parcelas fixas no valor de R$7148,68 cada, sendo a primeira vencida em 04/01/2020 e a última com vencimento em 04/12/2024.

Ocorre que o Ré(u) não pagou as prestações vencidas desde 04/05/2024, conforme prova planilha de cálculo em anexo.”

Recebida a inicial
,
o juízo
a quo
deferiu a busca e apreensão do veículo (Id. 249865156).

Em seguida, a requerida apresentou manifestação com a purgação da mora (Id. 249865172) e o autor manifestou
-se
pela concordância com os valores depositados (Id. 249865182).

Após, sobreveio a sentença de procedência da ação, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte requerida, ora apelante.

Pois bem.

O Apelante se insurge em face da sentença, pois
entende ser prematura a extinção do processo sem que estivesse escoado o prazo para contestar, ainda que tenha purgado a mora no prazo legal.

Assiste razão ao apelante.

O Decreto-Lei n. 911/1969 dispõe sobre o procedimento da ação de busca e apreensão, bem como da possibilidade de apresentação de resposta pelo réu no prazo de 15 dias a contar da execução da liminar.
In
verbis
:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º No prazo do §1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 3º O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.

§ 4º A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.
[
g.n
.]

Pelo teor das normas acima colacionadas, em especial, dos §§ 3º e 4º do art. 3º da lei de regência, o devedor possui o direito de resposta no
prazo de 15 dias da execução da liminar, ainda que tenha adimplido a integralidade da dívida que subsidiou o pedido liminar de busca e apreensão.

No caso, depreende-se que o mandado de busca e apreensão e citação foi cumprido em
15/08/2024
, conforme certidões acostadas aos Ids. 249865166 e 249865167 e a sentença foi proferida em
29/08/2024
.

Com efeito, o ato sentencial, ora recorrido, foi prolatado quando ainda em curso o prazo para a devedora utilizar-se da prerrogativa conferida pelo § 4º do mencionado art. 3º do Decreto-lei, qual seja, apresentação de contestação, configurando o cerceamento do seu direito de defesa, em franca violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. SENTENÇA PROLATADA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA APRESENTAR DEFESA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA DO RÉU. CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. 1. Com a incidência da Lei n.º 10.931/04, que conferiu nova redação aos parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, o devedor fiduciante terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados após o cumprimento da liminar, para purgar a mora, que somente será operacionalizada com o pagamento integral da dívida pendente, ao passo que o prazo para apresentar a contestação será de 15 (quinze) dias, os quais serão contados a partir da data da execução da liminar, sendo defeso ao MM. Julgador prolatar a sentença antes de escoado este prazo. 2. Em consequência, o juízo de origem deve prosseguir no julgamento do presente feito, visto não ser cabível, neste momento processual, a análise de alegações que envolvam questões meritórias, levantadas pelo Apelante, uma vez que o presente feito não está em condições de imediato julgamento, considerando que, como visto, o prazo para resposta do réu deve ser reaberto. APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDA E PROVIDA” (TJGO, Apelação (CPC) 5296516-38.2017.8.09.0051, Rel. Dr. EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Goiânia - 17ª Vara Cível e Ambiental, julgado em 12/05/2018,
DJe
de 12/05/2018).

Portanto, caracterizado o cerceamento de defesa pelo julgamento prematuro da ação, eis que
a coexistência dos direitos conferidos ao devedor de purgar a mora e de apresentar resposta, não são faculdades excludentes entre si.

Ante o
exposto, acolho a prelim
inar arguida e
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular processamento, com a restituição do prazo ao requerido para a apresentação da contestação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024